Tribunal: STF
Processo: RHC 75128
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO
CRIME DO ART. 357 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
O tipo penal do art. 357 do Código Penal não exige o
prestígio direto, bastando para sua configuração que o pedido ou
recebimento de dinheiro ou outra utilidade se dê a pretexto de
influir, de qualquer modo, junto a autoridade ou a pessoa que vai
atuar em processo cível ou criminal, no caso, o magistrado
competente para apreciar pedido de prisão preventiva.
Recurso improvido.